Tribunal: TJSP
Processo: 2348551-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Prescrição afastada. Prazo prescricional de um ano. Termo inicial que se dá com a ciência inequívoca do segurado a respeito da incapacidade (Súmula 278 do STJ). Data de ocorrência do sinistro e diagnóstico inicial não se confundem com ciência inequívoca sobre a incapacidade, pelo que não podem ser considerados marco inicial para contagem do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Prescrição afastada. Prazo prescricional de um ano. Termo inicial que se dá com a ciência inequívoca do segurado a respeito da incapacidade (Súmula 278 do STJ). Data de ocorrência do sinistro e diagnóstico inicial não se confundem com ciência inequívoca sobre a incapacidade, pelo que não podem ser considerados marco inicial para contagem do prazo prescricional. Recurso desprovido.